Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-64.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1016032-64.2017.8.11.0041
RECORRENTE: THAIS AUXILIADORA ZATTAR DENIZ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1016032-64.2017.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por THAIS AUXILIADORA ZATTAR DENIZ, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60220452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311/PI JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato a mera expectativa de direito à nomeação.
2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.
(TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1016032-64.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 15/09/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto por THAIS AUXILIADORA ZATTAR DENIZ, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega a Recorrente que “(...)acórdão recorrido manifestamente viola o Artigo 37, caput e incisos II e V, além de contrariar decisão em regime de Repercussão Geral (RE 837.311/PI)”, sob a perspectiva de que há comprovada preterição de que trata o referido tema, confessada pelo próprio agravado, através dos documentos que acostam o processo.
Recurso tempestivo (id. 64469995) e Recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 64727452).
Contrarrazões em id. 72507997.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No presente recurso, a Recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, com a existência de 896 cargos precários.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“Extrai-se dos autos que a apelante restou classificada na 250a colocação referente ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, perfil profissional – Assistente Social e que o edital previa 36 (trinta e seis) vagas para o cargo almejado, das quais 33 (trinta e três) eram de ampla concorrência e 03 (três) para PNE.
Apesar de o edital prever 36 (trinta e seis) vagas, o apelado convocou para tomar posse 57 (cinquenta e sete) candidatos e 06 (seis) outros foram nomeados por decisão judicial, conforme lista atualizada de nomeações divulgada no site da Secretaria de estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT, visitado em 10/09/2020: (http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/Nomeacao__Superior__Tecnico_Des_Econ19072019082553.pdf,)
Além disso, segundo a recorrente, há, ainda, 898 (oitocentos e noventa e oito) cargos que a preterem espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias e da existência de empresas terceirizadas.
Pois bem.
Como sabido, a Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.
Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF.
In casu, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve a desistência de 01 (um) candidato nomeado, e por haver contratação de servidores de forma precária.
De fato, de acordo com os documentos apresentados, foram contratados servidores, em caráter temporário, para diversos cargos e somente 01 (um) candidato não tomou posse (id.50702956 - Pág. 7).
(...)
Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, para fins de substituição temporária de servidores efetivos não evidencia a necessidade permanente da Administração Pública e, por conseguinte, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pelo STF, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou o sentenciante.
Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.
(...)
Assim, como a apelante foi classificada muito além do número de vagas para o cargo disputado, não há que se falar em direito à nomeação, já que não há configuração de nenhuma situação de preterição.” (id. 60220454)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça